Tribunal: TJDFT
Processo: 0703918-57.2023.8.07.0013
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EDUCAÇÃO. ALUNO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MONITOR EXCLUSIVO. DISPONIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. NECESSIDADE DE MONITOR EXCLUSIVO NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. DISTRITO FEDERAL. TEMA 1.002 STF VINCULANTE. REJULGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino, conforme o art. 54, III, da Lei no 8.069/90 (ECA).
2. Malgrado a administração sujeitar-se à reserva do possível, no caso concreto deve preponderar o direito de a criança portadora do transtorno do espectro autista TEA estar acompanhado por um monitor em sala de aula.
3. Não demonstrada nos autos e não especificada no laudo médico a necessidade de que o monitor ou educador social atue de forma exclusiva no acompanhamento do aluno, não merece reforma a r. sentença que determinou que fosse disponibilizado monitor de carreira da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal ou educador social voluntário para atendimento exclusivo em sala do autor.
4. Em decisão unânime, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu ser devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada. - Recurso Extraordinário (RE) 114.005, com repercussão geral reconhecida (Tema 1.002).
5. São devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.
6. Apelação interposta pela Defensoria Pública provida. Apelações interpostas pelo Autor e pelo Distrito Federal não providas. Unânime.